Tribunal: TJES
Processo: 0002541-56.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002541-56.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELESSANDRO CRUZ LIPAUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Elessandro Cruz Lipaus contra sentença
prolatada pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal de Viana que o condenou pelos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 330 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 meses e 15 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos, e 100 dias-multa. O recurso visa exclusivamente
a
redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se a pena de multa imposta — fixada em 50 dias-multa para cada crime — mostra-se desproporcional em relação às penas privativas de liberdade fixadas no mínimo legal, devendo ser reduzida ao mínimo previsto no art. 49 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As penas privativas de liberdade foram fixadas no mínimo legal para ambos os crimes, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis e sem causas de aumento ou diminuição.

4. A imposição de 50 dias-multa para cada crime mostra-se desarrazoada, destoando do princípio da proporcionalidade, especialmente considerando a fixação das penas corpóreas no patamar mínimo.

5. Em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJES, é cabível a redução da pena pecuniária ao mínimo legal de 10 dias-multa para cada delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Redução da pena de multa para 10 (dez) dias-multa em relação a cada crime imputado ao apelante.

Tese de julgamento
: Quando fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal e ausentes circunstâncias desfavoráveis, a pena de multa deve ser proporcionalmente estabelecida no patamar mínimo previsto no art. 49 do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 49 e 59; Lei nº 9.503/97 (CTB), art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0005327-44.2018.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
2541
-
5
6
.20
20
.8.08.00
50

AP
ELANTE
:
ELESSANDRO CRUZ LIPAUS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

em favor de
Elessandro Cruz Lipaus

e
m face da sentença

pro
latada

pel
o Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Viana
(
fl
s
.
46/50
),

que julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal
e

conden
ou
o réu como incurso nas sanções do art. 30
6
da
Lei
n
º
9.503/97
e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal,

à
pena
de

06
(
seis
) meses

e 15 (quinze) dias
de detenção,
que foi substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões
(ID
847202
4
)
,
a nobre representante da Defensoria Pública Estadu
a
l

requer a fixação da pena de multa no patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para cada crime,
a teor da regra contida no art. 49 do Código Penal e
da
jurisprud
ê
ncia
d
o
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual o número de dias-multa deverá levar em conta a culpabilidade do réu, consoante o disposto no art. 59 do Código Penal
.
(REsp nº 1099342/PR).
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões

pel
o desprovimento do
recurso

(
ID 8472026
).

Em seguida, o

Parecer
Ministerial

no mesmo sentido

(ID
11606419
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do
s
delito
s
previsto
s

no
art.
306 da Lei nº 9.503/97 e art. 330 do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia
25
/0
9
/20
20
,
por volta das
1
6
h
4
5min,
no bairro Peixe Verde, em Viana, o
denunciado
conduziu a motocicleta Honda XR, 200R, placa MTQ-5I47, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (teste de etilômetro – fl. 35 –
Vol. 01 A – parte 02
), além de desobedecer ordem legal de funcionário público.

Após a instrução probatória, foi proferida a sentença condenando
o réu

como incurso
nas sanções do art.
306 da Lei nº 9.503/97 (CTB) e art. 330 do Código Penal
,
fixando-lhe a
s
pena
s
de
06 (seis) meses

e 15 (quinze) dias
de detenção,
pagamento
de
1
00
(
ce
m
) dias-multa,

além da
suspensão da carteira de habilitação para dirigir veículo automotor por
01
(
um
) ano,

sendo apenas a penalidade pecuniária objeto de irresignação
recursal
, conquanto pretende a defesa vê-la reduzida ao mínimo legal.

A pena privativa de liberdade prevista no
art.
306 da Lei nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos

e a do crime do art. 330 do Código Penal é de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses de detenção
, tendo o
juízo
fixado
ambas
no mínimo legal.

Quanto à multa, o art. 49 do Código Penal
prevê o pagamento mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Nesse contexto,
a
fixação da
s
pena
s
pecuniária
s
em
5
0 (
cinquenta
) dias-multa
se mostra, de fato, desarrazoada em relação à
s

sanções
corpórea
s
estabelecida
s
no
s

patamar
es
mínimo
s legais
, motivo pelo qual deve
m ser

r
eduzida
s

para
10 (dez) dias-multa
para cada
delito
cometido
pelo apelante.

No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Razão assiste à defesa, uma vez que a pena de multa aplicada em 50 (cinquenta) dias-multa, revela-se desproporcional em relação a pena corpórea, fixada no mínimo legal, já que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, na segunda fase dosimétrica não houve alteração da pena, e inexistem causas de diminuição e aumento de pena. 2. Tendo em vista que a pena corpórea foi fixada no mínimo legal, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa também deve ser estabelecida em seu patamar mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa, conforme o art. 49, do CP. Precedente. 3. Recurso provido.

(TJES, Apelação Criminal
nº 0005327-44.2018.8.08.0050
, Relator
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Julgamento:
12
/
08
/202
3)

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

Considera-se p
requestiona
da
a matéria
para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)